Tribunal: TJMT
Processo: 0018097-83.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018097-83.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[O J DE OLIVEIRA - PAPELARIA - ME - CNPJ: 04.058.499/0001-49 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), OZELITO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 077.792.831-00 (EMBARGANTE), CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.922.040/0001-53 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por OJ DE OLIVEIRA – PAPELARIA – ME, em face do acordão que, à unanimidade, desproveu Recurso de Apelação.

Em suas razões o Embargante defende a existência de omissão no refiro acordão.

Alega que a contradição ocorre quando estamos diante de proposições inconciliáveis entre si, ou seja, toda narrativa fática conduz à conclusão que o direito à aplicação do art. 940 do Código Civil é devido, mas a decisão traz conclusão de Desprovimento do recurso.

Sustenta, que embora reconhecido que a Embargada cobrou a totalidade da dívida sem descontar valor já pago, este fato, por si só, não foi suficiente para concluir que a cobrança excessiva decorreu de má-fé da Embargada, vislumbrando a existência da contradição.

Outrossim, que é plenamente justificável a oposição dos presentes embargos declaratórios com a finalidade de prequestionamento.

Requer seja conhecido e provido os presentes Embargos de declaração, para sanar a contradição apontada, a fim de seja reconhecido que a Embargada cobrou intencionalmente dívida reconhecidamente já paga, caracterizando dolo em conduta com consequente aplicação do art.940 do Código Civil.

Manifestação do Embargado (id.n.o 46462997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por OJ DE OLIVEIRA – PAPELARIA – ME., em

face do acordão que, à unanimidade, desproveu Recurso de Apelação.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, vejamos:

“(...)

Pois bem.

Em que pese as alegações do Apelante, da análise dos autos, tenho que a r. sentença deve ser mantida.

O Artigo 940 do Código Civil estabelece: “
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

O referido dispositivo não deve ser aplicado ao presente caso, e assim é porque, não se trata de dívida inteiramente paga, posto que, houve apenas o reconhecimento do excesso de execução.

Ademais, da análise acurada dos autos, não constato a comprovação de má-fé da Apelada, até porque, como bem destacado pelo juízo “a quo”: “
No caso dos autos, verifico que a cobrança excessiva não decorreu de má-fé da executada, mas de falha no trato da relação negocial, tanto que em sua manifestação reconheceu sem nenhuma resistência o pagamento parcial.”

Soma-se a isso o fato de que o valor eu alega ter sido cobrado a mais, foi pago após

propositura a ação de execução, e por meio de depósito, e como bem destacado na sentença:
“
a embargada trata-se de uma empresa que em seu ramo possui um volume maior em suas movimentações bancarias, ou seja, podendo eventual deposito passar despercebido.”

Mister esclarecer que para aplicação do art. 940 do Código Civil, faz-se necessário comprovar que o credor cobra intencionalmente dívida reconhecidamente já paga, ou seja, exige a caracterização do dolo em sua conduta.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO ACOLHIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Esta Corte Superior é firme no entendimento segundo o qual o disposto no artigo 940 do Código Civil somente é aplicável quando comprovada a má-fé do credor.

2. Decidindo o Tribunal estadual, soberano na análise das provas, que não houve má-fé da empresa contratada, a pretensão da agravante, em sentido contrário, encontra-se inviabilizada nesta instância especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1185241/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 17/05/2012)

Desta feita, entendo que a sentença objurgada encontra-se devidamente fundamentada, não merecendo qualquer reforma.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

(...)”

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência do vício apontado, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Mister esclarecer que o trecho destacado pelo Embargante para demonstrar a contradição do referido acordão, se trata de trecho da sentença prolatada pelo juízo “a quo”, que foi transcrita no voto.

Logo, é de ressaltar que inexiste a contradição aventada pelo Embargante, uma vez
que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada
. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados. ” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020